Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Na origem, cuida-se de pedido individual de cumprimento de sentença coletiva. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Antes de prosseguir no julgamento de mérito do agravo, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403